Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007236-08.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

RECORRENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSÍVEL DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA NO DIA ANTERIOR – QUESTÃO CONTROVERTIDA – VERSÕES ANTAGÔNICAS QUANTO AO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Intimado o réu, pessoalmente, para comparecer à audiência de instrução e julgamento, que é una [art. 400, CPP], a ausência injustificada dele autoriza a decretação de sua revelia, nos moldes do artigo 367 do CPP.

A testemunha arrolada pela defesa, não localizada na fase da pronúncia, não impede que seja ouvida na sessão plenária de julgamento. Ausência de demonstração de prejuízo. Exegese do art. 563 do CPP.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente.

A simples existência de discussão, em data anterior, entre o réu e a vítima não é suficiente para afastamento da qualificadora de motivo fútil. Precedentes do STJ.

Havendo versões antagônicas acerca da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

RECORRENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o pronunciou pelo crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP] e ocultação de cadáver [art. 211, CP], para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Aduz, em preliminar, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia, impossibilitando seu interrogatório, e pela ausência de oitiva da testemunha arrolada pela defesa. No mérito, almeja o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os alaridos recursais.

O juízo singular manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA.

O recorrente aduz que a audiência designada para 18/04/2017 tinha a finalidade exclusiva de ouvir duas testemunhas, porém o magistrado que a presidiu decretou a revelia dele e impediu que fosse interrogado em juízo, cerceando o seu direito de ser ouvido e defender-se.

O réu reside em Rondonópolis/MT, e foi intimado por meio de carta precatória para a sobredita audiência, na qual consta a seguinte finalidade:

“
FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
, acima qualificado, para comparecer perante o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, sito à Av. Rotary Internacional, nº 1.525, Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT,
no dia 18 de abril de 2017, às 16h00min, para audiência de instrução e julgamento
”.

Em 17/02/2017, a Gestora da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis certificou o seguinte:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu nesta secretaria o Sr. Valterdan Ferreira da Silva. Sendo assim,
intimei pessoalmente o réu, para audiência designada para o dia 18/04/2017, as 16h00, na Comarca de Guiratinga/MT, saindo daqui com uma cópia da intimação e da carta precatória
. É o que me cumpre certificar”.

No termo de audiência de instrução e julgamento consta:

“
OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, foi constatada a
ausência do acusado VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, apesar de devidamente intimado às fls. 371
.

Presente a testemunha do Juízo LENI LINA NOVAES e a testemunha de acusação ROBSON PEREIRA DA SILVA.

As testemunhas de acusação AGENIR SOARES DE OLIVEIRA, EDSON NUNES DE SOUZA, PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, SUZIANE CEDRO DOS SANTOS e CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO foram ouvidas às fls. 262/264.

A testemunha de defesa CRISTIANO MARIN foi ouvida à fl. 258.

[...] Foi procedida a oitiva da testemunha do Juízo LENI LINA NOVAES e da testemunha de acusação ROBSON PEREIRA DA SILVA.

A defesa insiste na oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS.

O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha MÁRCIO GLEICE VIEIRA DO CARMO.

DELIBERAÇÕES:

Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência do acusado, apesar de devidamente intimado, decreto a REVELIA do acusado, nos termos do artigo 367 do CPP, e o processo prosseguirá sem a sua presença
.

Determino que a Secretaria expeça
carta precatória para a Comarca de Rondonópolis, para oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS
, com endereço à fl. 389.

Tendo em vista que o artigo 222, §§ 1º e 2º, do CPP, a expedição de precatória não suspende a instrução processual, concedo o prazo de 60 dias para o retorno da carta precatória devidamente cumprida. Com ou sem o retorno da precatória, declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para apresentação de memoriais finais, primeiramente ao Ministério Público, após, intime-se a defesa, via DJE, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

Em 20/04/2017, a defesa de VALTERDAN apresentou embargos de declaração, argumentando de que ele
“não havia sido intimado para ser interrogado”
, e requereu a designação de audiência para esta finalidade.

A deprecata expedida para a Comarca de Rondonópolis foi
devolvida sem cumprimento
, em razão de a testemunha VANDERLEI FARIAS não ter sido localizada para ser ouvida na audiência designada para
14/08/2017
.

Registro que, na audiência realizada no juízo deprecado, em 14/08/2017,
a defesa técnica de VALTERDAN estava presente e não fez nenhum requerimento àquele juízo,
no sentido de nova intimação da testemunha faltante,
anuindo tacitamente com a devolução da carta precatória
.

Em
16/08/2017
a defesa requereu ao
juízo de origem
fosse realizada, no juízo deprecado, nova tentativa de intimação da testemunha, quando a deprecata já tinha sido devolvida.

Em
23/03/2018
, o juízo singular rejeitou os embargos de declaração e manteve a revelia de VALTERDAN, ao argumento de que
não houve insurgência da defesa em audiência
, restando preclusa a irresignação defensiva, negando-lhes provimento.

A defesa de VALTERDAN, apesar de regularmente intimada por meio de publicação no DJE nº 10.350, publicado em
03/10/2018
, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das alegações finais [certidão ID. 37931960].

Somente em
16/05/2019
, os patronos do réu apresentaram, extemporaneamente, as alegações finais, aduzindo as preliminares de cerceamento de defesa, pela ausência de:
1)
interrogatório do réu e
2)
oitiva da testemunha arrolada pela defesa.

Ambas as preliminares foram rejeitadas.

No que tange à
falta de interrogatório do réu
,
não procede
a alegação de que a audiência designada para 18/04/2017 tinha por finalidade
“apenas a oitiva de testemunhas”
.

De proêmio, como já destaquei em linhas anteriores,
VALTERDAN foi intimado
, via carta precatória, para comparecer à
audiência de instrução e julgamento
.

O artigo 400 do CPP dispõe:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado
.

§ 1
o

As provas serão produzidas numa só audiência
, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 2
o
Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

A leitura do referido dispositivo legal é suficiente para espancar qualquer dúvida, pois
a audiência de instrução e julgamento é uma e o interrogatório do réu é o último ato que nela se realiza
.

Desse modo, a intimação de VALTERDAN para comparecer à audiência de instrução e julgamento é suficiente para que, diante da ausência dele, seja decretada a sua revelia, nos moldes do art. 367 do CPP,
verbis
:

Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Nesse sentido:

[...] AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO RÉU SEM JUSTIFICATIVA. REVELIA. DIREITO DE PRESENÇA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que diante da ausência do réu à audiência, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser decretada sua revelia
. 2. Ademais, "o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante,
não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos
" (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. In casu,
o réu, devidamente cientificado da data da audiência, não compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa para tanto, sendo assim decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP
. [(AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019]

No caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo à defesa do réu, que confessou o crime na fase extrajudicial, e que terá plena oportunidade de autodefender-se perante o Tribunal do Júri, uma vez que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, bastando que
“o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor”
[AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019].

Em relação à ausência de oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS, arrolada pela defesa, observo que foram expedidas
duas
cartas precatórias para a Comarca de Rondonópolis, e ambas retornaram sem cumprimento, em razão da não localização dela.

Repiso que o recorrente estava devidamente representado por advogado no juízo deprecado, que nada requereu, no momento oportuno.

Ademais,
assim como ocorre com o interrogatório do réu, a sobredita testemunha poderá ser ouvida pelo Júri Popular
, assegurando a VALTERDAN o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, no momento de seu julgamento.

Não há, neste momento processual, a demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente.

O art. 563 do CPP dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief.

A
demonstração do prejuízo
é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como
essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta
, consoante se infere do seguinte julgado:

[...] III –
Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
[...] [HC n. 122229, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe de 29/5/2014, destacado].

Com idêntico entendimento, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual
somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
. 3. Considerando que,
além de ter sido alegada somente no recurso de apelação, inexistiu prejuízo diante da presença da defesa em todos os atos processuais
, a revisão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. [...] 5.
A inércia atinente à não impugnação na primeira oportunidade resulta na preclusão
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1057508/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

[...] 3. Em atenção ao artigo 571 do CPP,
as nulidades ocorridas em audiência devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. No presente caso, verifica-se que não fora formulada em ata de audiência, tampouco em alegações finais
, qualquer protesto quanto à inquirição de testemunhas mediante compromisso legal, que, de acordo com a parte recorrente, concorreram para os delitos imputados, sendo certo,
outrossim, que não houve demonstração, em momento algum, dos prejuízos suportados, o que afasta a ilegalidade suscitada
. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1764778/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa almeja a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, vulgo VALTER, foi denunciado em razão de, no dia 06/09/2015, por volta das 7h45 da manhã, no estabelecimento comercial denominado Bar da Leni, no Distrito de Vila Nova, em Guiratinga, ter desferido golpes de faca contra a vítima PAULO ALVES DA SILVA, vulgo PAULO BAIANO, ceifando-lhe a vida.

ROBSON PEREIRA DA SILVA, Soldado PM, relatou à autoridade policial:

“Que atendendo a solicitações, a guarnição de plantão de deslocou até o Distrito de Vila Nova, onde populares relataram que havia acontecido um homicídio; ao chegarmos no local, constatamos a veracidade do fato e logo em seguida, o suspeito, de livre e espontânea vontade, se entregou, não esboçando nenhum tipo de reação, e passou a relação o acontecido: que a vítima PAULO ALVES DA SILVA estava lhe fazendo várias ameaças e, ao levar a mão na cintura, como se fosse pegar uma arma, o suspeito pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima, que morreu na hora; que então foi realizada a detenção do suspeito e sua condução até o NPM de Guiratinga, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência, sendo o suspeito em seguida entregue ao investigador ROBSON ROSA, sem lesões corporais; que não foi possível fazer a apreensão da faca, pois o suspeito informou que havia jogado fora; que o fato foi comunicado ao investigador ROBSON para que fossem tomadas providências, sendo que o corpo ficou no local dos fatos, aguardando a chegada da perícia; foi necessária a retirada do suspeito do local dos fatos devido à revolta de populares ali presentes, visando manter sua integridade física”.

Idênticas declarações foram prestadas por CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO, SD PM que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência.

MÁRCIO GLEICE VIEIRA DO CARMO relatou os fatos à autoridade policial,
verbis
:

“Que não viu a discussão entre PAULO BAIANO e VALTERDAN ocorrida no dia 05/09/2015; que hoje, por volta das 6h30 da manhã, estava em frente ao Bar da Leni, sendo que viu o PAULO BAIANO debruçada sobre uma cadeira, dormindo embriagado; que quando o VALTERDAN chegou e o acordou, sendo que PAULO BAIANO o mandou ir tomar no cú, tendo o VALTERDAN desferido um soco no rosto de PAULO BAIANO, momento em que este saiu ‘catando cavacos’, tentando se levantar, sendo que VALTERDAN, aproveitando-se daquela posição, desferiu duas facadas pelas costas da vítima, tendo esta caído e ficado de barriga pra cima, momento em que VALTERDAN desferiu mais quatro facadas no peito da vítima e, em seguida, mais duas no pescoço; que a vítima estava praticamente morta, quando VALTERDAN, demonstrando muita frieza, levantou o braço esquerdo da vítima e desferiu mais dois golpes de faca, visando atingir seu coração; que, em seguida, o suspeito deixou a vítima ali mesmo, no chão, e caminhou para o rio, ainda segurando a faca; que poucos minutos depois o suspeito retornou, já sem a faca, dizendo o seguinte: ‘isso para ele era normal, pois já matei cinco’.”

EDSON NUNES DE SOUZA afirmou ter presenciado o crime:

“Que hoje, entre 6h30 e 7h00, estava sentado numa mesa, comendo pão de queijo, sendo que o PAULO BAIANO chegou e convidou o depoente para tomarem cerveja, porém, como a cerveja não estava muito gelada, ele jogou o resto do copo fora, se debruçou na mesa e dormiu cerca de meia hora; que então o VALTERDAN chegou e perguntou ao depoente: ‘esse cara aí é seu amigo?’, se referindo a PAULO BAIANO, tendo o depoente respondido; ‘eu conheço ele de Guiratinga’; que VALTERDAN disse: ‘esse cara ontem me xingou tudinho quando estávamos matando a vaca, disse que eu não tinha um terreno para cair morto; eu vou matar esse cara, nem que seja de murro’; que nesse momento VALTERDAN acordou PAULO BAIANO e perguntou: ‘você lembra de mim, rapaz?’, tendo o PAULO respondido: ‘eu nem te conheço, rapaz’; então ele passou a xingar o VALTERDAN, tendo este desferido um soco no rosto do PAULO BAIANO; quando ele caiu, o VALTERDAN o segurou e desferiu algumas facadas nas costas da vítima; que VALTERDAN é homem muito forte e segurou a vítima com facilidade, desferindo vários golpes de faca; que não viu o momento em que VALTERDAN levantou o braço da vítima para esfaqueá-lo embaixo do braço; que não sabe informar quantas facadas a vítima sofreu; que em seguida o suspeito deixou a vítima caída no chão e saiu caminhando tranquilamente pela vila; que tudo ocorreu muito rápido e o depoente ficou assustado e não consegue informar maiores detalhes, logo em seguida o depoente saiu correndo do local”.

SUZIENE CEDRO DOS SANTOS, esposa de EDSON, prestou depoimento:

“Que no dia dos fatos estava na festa no distrito de Vila Nova, sendo que não se recorda a hora exata, porém acredita que era por volta das 7h00, quando estava em companhia de deu esposo EDSON NUNES DE SOUZA, sentados em uma mesa do bar da LENI, quando o PAULO BAIANO chegou e convidou o marido da depoente para tomar cerveja, sendo que PAULO praticamente nem bebeu, tendo ele alegado que a cerveja estava muito quente, jogou o restante fora; então os três ficaram conversando e, logo em seguida, PAULO BAIANO dormiu, sentado na cadeira, com a cabeça na mesa; que PAULO dormiu cerca de trinta minutos, até o momento em que VALTERDAN chegou ao local, tendo ele se sentado numa mesa ao lado da mesa em que a depoente estava; que VALTERDAN ficou alguns minutos ali, observando a conversa de EDSON e uma outra pessoa que estava no local, até que ele virou-se para EDSON e perguntou: ‘você é amigo desse cara?’, tendo EDSON respondido: ‘eu conheço ele lá de Guiratinga’; então VALTERDAN disse: ‘moço, esse cara de xingou de tudo quanto é nome ontem, me chamou de vagabundo, corno, sem vergonha, disse que eu não tinha um terreno pra cair morto’; que então EDSON disse: ‘deixa isso pra lá, quando ele bebe, ele é assim mesmo’; que então o VALTERDAN se levantou, muito tranquilo, e foi até o PAULO BAIANO e o acordou com tapinhas no ombro, sendo que PAULO abriu os olhos e olhou para VALTERDAN, tendo este perguntado: ‘você lembra o que você me disse ontem?’, tendo PAULO respondido: ‘eu não te conheço, nunca nem te vi’; que nesse momento a depoente saiu do local, porém pôde ouvir o momento em que PAULO disse: ‘eu não quero morrer não’; então VALTERDAN deu um soco no rosto de PAULO, tendo ele caído e VALTERDAN o agarrado pela camisa, ainda no chão e o levantado; nesse momento, VALTERDAN segurando PAULO com uma das mãos, levou a outra mão até à cintura e pegou no cabo da faca, então a depoente, muito assustada com aquela situação, virou-se de costas e saiu correndo, porém deu uma olhada pra trás e viu VALTERDAN desferindo duas facadas nas costas de PAULO; que em seguida seu esposo, EDSON, a chamou; quando a declarante olhou novamente, PAULO já estava caído, e VALTERDAN desferiu mais umas três facadas contra a vítima; que após o fato, VALTERDAN ficou andando tranquilamente em meio às pessoas, na vila; que então a depoente e seu esposo arrumaram suas coisas e voltaram para Guiratinga; que não viu PAULO levar a mão na cintura e ameaçar, de qualquer forma, o suspeito VALTERDAN”.

AGENIR SOARES DE OLIVEIRA relatou, no inquérito policial,
“que estava no distrito de Vila Nova no dia dos fatos, sendo que estava se encaminhando para o Bar da Leni, para tomar café, por volta das 7h00, sendo que, cerca de dez metros antes de chegar no bar, ainda no meio da rua, ouviu um ‘baque’, e viu dois homens lutando, sendo que as pessoas que estava na mesa com a vítima saíram correndo, assustados; que pôde observar que o assassino segurava a vítima pela camisa; que viu o momento em que o assassino desferiu várias facadas nas costas da vítima, sendo que a vítima caiu aos pés do assassino e, então, ele passou a desferir facadas no pescoço da vítima; que quando a vítima caiu, o assassino continuou a golpeá-lo com a faca; em seguida, o suspeito se levantou, se afastou da vítima cerca de três passos; em seguida, retornou, levantou o lado esquerdo da vítima e deu mais duas facadas no tórax, do lado esquerdo; que então o suspeito se levantou e saiu caminhando normalmente com a faca na mão e entrou na casa onde estava hospedado, saiu pelos fundos e foi para o rio; pouco tempo depois, ele retornou caminhando pela passarela, já sem a faca; que o assassino permaneceu na vila, tranquilamente, até a chegada da Polícia Militar; que a faca usada no crime possuía a lâmina grande e parecia ser niquelada”
.

Interrogado na fase inquisitiva, VALTERDAN respondeu:

“Que estava no distrito de Vila Nova para trabalhar com as pessoas que iriam assar a vaca para o churrasco, sendo que, no sábado (05), por volta das 9h00, o PAULO BAIANO chegou com a vaca e permaneceu o dia todo próximo ao local onde o interrogando estava trabalhando; que ainda no sábado, por volta das 17h00, o PAULO ficava dando palpites no trabalho do interrogando, até que este se irritou e disse para PAULO: ‘rapaz, é diferente colocar uma vaca para assar e colocar uma cabrita ou um jegue’; que então PAULO passou a xingar o interrogando de moleque, vagabundo, viado, corno, sem teto, e disse que o interrogando não tinha nem um terreno pra morrer em cima; que então PAULO BAIANO foi até sua caminhonete, pegou algo e colocou na cintura, porém o interrogando não viu que objeto seria, entretanto, ficou sabendo que se tratava de um revólver; que à noite o interrogando foi até o baile e PAULO BAIANO, ao vê-lo, voltou a xingar o interrogando, tendo este saído do baile e voltou a cuidar da vaca que estava assando; que assim que amanheceu, o interrogando foi até a casa onde estava hospedado, pegou uma cerveja e um refrigerante, sendo que, ao passar pelo Bar da Leni, viu PAULO BAIANO sentado numa mesa, sendo que este, ao ver o interrogando, fez gestos com a mão, encolhendo o indicador, como se estivesse puxando o um gatilho de uma arma, e em seguida, abaixou a cabeça; que então o interrogando entrou na casa, pegou a faca para abrir a cerveja; em seguida, foi até o local onde PAULO estava sentado, com a garrafa de cerveja e a faca na mão, sendo que disse para PAULO que parasse com aquela discussão, porém PAULO se levantou repentinamente e passou a xingar o interrogando novamente, levando a mão à cintura, momento este em que o interrogando desferiu um soco no rosto de PAULO, tendo ele caído ao solo, e mesmo caído, ele levava a mão à cintura, tentando sacar algo que o interrogando não sabe o que era; que neste momento o interrogando, estando de posse da faca, desferiu várias facadas na vítima; após o fato, entrou para casa, saiu pelos fundos e pegou um barco, atravessou o rio, porém retornou e permaneceu na vila; que não se recorda onde deixou a faca; que PAULO BAIANO estava com duas pessoas na mesa, porém afirma não conhecê-los; que nega ter dito que aquilo é normal e que já havia matado cinco pessoas, e nega, também, ter dito que possuía vários caixões; que no momento em que chegou para falar com PAULO BAIANO, ele estava de cabeça baixa, porém não sabe informar se ele estava dormindo ou não; que não falou com ninguém na mesa em que PAULO BAIANO estava; que nega ter dito para qualquer pessoa que iria matar a vítima naquele dia; que não sabe informar os locais onde a vítima foi ferida pelos golpes de faca”.

O laudo de necropsia atesta que a vítima levou 3 [três] facadas nas costas e outras 9 [nove] no tórax e pescoço [ID.’s 37929992 e 37929993].

Em juízo, na instrução processual, CLAUDEIR e ROBSON, Policiais Militares, reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que
não presenciaram o crime
, esclarecendo que, quando chegaram no Distrito de Vila Nova, “bem depois do crime”, e que VALTERDAN se apresentou como o autor do homicídio, afirmando que
“queria pagar pelo seu erro”
, sendo conduzido até à delegacia de polícia sem o uso de algemas.

PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS testemunhou que estava no banheiro do Bar da Leni, quando escutou
“o povo gritando: matou, matou, matou”
e, ao sair, viu o réu sobre o corpo da vítima, empunhando uma faca
“de cabo branco”
,
“aí ele já levantou e saiu”
, não tendo presenciado os fatos antecedentes.

AGENIR SOARES DE OLIVEIRA reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase investigatória, esclarecendo que viu VALTERDAN pegando
“a vítima pelo colarinho e arrastou até no meio da rua”
, onde desferiu facadas nas costas dela, e, em seguida, no tórax e no pescoço. Por fim,
“puxou o braço dele e desferiu não sei quantas facadas embaixo do braço”
. Acrescentou que conhecia a vítima, e que PAULO
“era muito insolente quando bebia”
, e que
ouviu comentários, de terceiras pessoas
, que
“ele [PAULO] passou a noite inteira atentando o rapaz [VALTERDAN]”
.

Questionado pela defesa, disse que
“ouviu do povo que a discussão começou na hora de matar o boi”
e
“dizem que o PAULO BAIANO passou a noite atentando ele, mas eu não vi, o povo que disse”
.

SUZIENE, testemunha ocular do crime, declarou em juízo:

“MP: O que a senhora sabe sobre esses fatos?

T: Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu tava sentada na mesa, com meu esposo...

MP: Do bar?

T: Isso, a gente tava tomando refrigerante; a gente acordou e foi pra lá; daí o PAULO chegou na nossa mesa e sentou, porque o meu esposo conhecia ele aqui da cidade, era conhecido; ele sentou, a gente tava comendo, ele começou a comer um pão de queijo lá; como ele não tinha dormido, ele dormiu na mesa, sentado.

MP: Ele estava embriagado?

T: Sim, tava sim. Aí ele dormiu; a gente continuou lá sentado, comendo, e ele dormindo na mesa; aí esse VALTERDAN chegou e sentou numa cadeira, da frente do bar, assim, como daqui ali, assim [aponta para a parede]; ele sentou e ficou por ali; aí ele chegou e perguntou pra mim, mais meu esposo, se nóis era parente do PAULO BAIANO; aí meu esposo falou: ‘não, nóis não é parente não, mas eu conheço ele, lá da cidade’; aí ele falou assim: ‘moço, esse cara, desde ontem, ele tá me enchendo o saco, me xingou de tudo quanto é nome, de vagabundo, de sem vergonha, e que eu não tenho nem um terreno pra eu cair morto’; ele falou desse jeito; aí todo mundo que tava perto falou: ‘não, moço, ele é assim mesmo, quando ele bebe, ele é assim mesmo’; aí ele falou bem assim: ‘mas eu vou matar ele nem que seja de tapa na cara’; aí o povo: ‘não moço, não faz isso não, vai destruir sua família, tudo’; ele falou: ‘mas desde ontem ele tá me atormentando’; aí ficou por isso mesmo, o PAULO BAIANO tava dormindo; aí passou um tempo, ele chegou e bateu no ombro dele, acordando ele; aí o PAULO BAIANO olhou pra ele, e ele falou assim: ‘você lembra de mim? Lembra do que me disse ontem?’; ele respondeu: ‘não conheço você, nunca nem te vi’; aí ele falou: ‘você não lembra do que você me disse ontem?’; aí o PAULO BAIANO já levantou bravo e começaram a discutir de boca; aí eu já levantei da mesa e falei para o meu marido: ‘vou sair daqui’; aí ele disse: ‘então levanta’; e eu fiquei mais assim, encostada; aí eu já vi ele dando um murro no PAULO BAIANO, aí já comecei a correr e gritar meu marido.

MP: Depois que ele deu o murro, o PAULO caiu no chão?

T: Caiu, aí o VALTERDAN levantou ele pela camisa, que ele era magrinho, né; pegou ele pela camisa, pegou e já meteu a mão, assim, na cintura, e já pegou a faca; aí eu já saí correndo.

MP: Ele já estava com uma faca na cintura?

T: Sim.

MP: Essa faca não estava lá no bar?

T: Não, já estava na cintura.

MP: Você viu a hora que ele desferiu os golpes de faca na vítima?

T: Eu olhei pra trás por causa do meu marido, que tava lá perto, né; aí eu vi, sim.

MP: E aí, o que você viu?

T: Eu vi ele segurando pelo colarinho e já enfiando a faca nele.

MP: Na parte frontal? Na frente do corpo ou nas costas?

T: Bom, que eu vi, foi assim [leva a mão na altura da lateral da barriga], mais ou menos assim, de lado; aí, depois, eu olhei pra trás, mais uma vez, e vi o PAULO BAIANO já caindo e ele segurando ele e continuando; depois ele caiu e já não vi mais nada.

MP: Quando o PAULO BAIANO estava caído, você viu se ele tentava se levantar?

T: Não, eu não vi mais, porque eu saí correndo a hora que ele caiu no chão, pra falar a verdade, eu não vi mais.

[...]

MP: A senhora ouviu falar alguma coisa do PAULO, que era uma pessoa muito brava, que parte pra cima?

T: Era o que todo mundo falava, né, quando bebia.

MP: Ele era daqueles que quando fica bravo, ameaça, ou que parte pra cima?

T: Não sei, isso eu não sei, só sei que ele era muito briguento quando bebia, né.

[...]

MP: Quanto tempo o PAULO estava lá com vocês?

T: Ah, uns dez, quinze minutos, ele dormiu na mesa com o pão de queijo na boca.

MP: Ele estava bastante bêbado?

T: [Acenando positivamente com a cabeça] ah, ele passou a noite, né?

[...]

Adv.: Você sabe se o PAULO BAIANO ofendeu o VALTERDAN?

T: Eu não vi, mas o VALTERDAN chegou lá e falou, né.

Adv.: Depois do fato, a senhora chegou a ouvir o porquê dessa atitude?

T: Bom, pelo que o povo falou, porque xingou ele desde o sábado, que ele foi mexer com um boi lá, diz que o PAULO BAIANO tava xingando ele, né, ofendendo ele com palavrões.

[...]”

EDSON, marido de SUZIENE, reiterou as declarações da esposa, que estava na companhia dele na mesa, juntamente com a vítima. Acrescentou que
“a vítima bebia mesmo, tanto que tinha muita reclamação dele, lá, no local”:

“T: Ele acordou o PAULO, ele levantou e falou: ‘que você quer comigo, rapaz, desde ontem que você tá me ligando’; lá nem telefone pega.

MP: Aí o VALTERDAN deu um soco nele?

T: Depois.

[...]

Adv.: Depois dos fatos, o senhor ouviu o porquê de VALTERDAN ter tomado aquela atitude?

T: Porque ele [PAULO] tinha xingado ele [VALTERDAN] de noite, lá, isso é o que eu sei, tinha falado que ele não tinha nem um lugar pra cair morto, só isso que eu sei.

[...]”

LENI, a proprietária do estabelecimento onde se desenrolaram os fatos, disse que não presenciou o delito, porque não estava no bar, e sim na cozinha,
“fazendo pão de queijo”
, de onde não tinha visão para o local, e sequer chegou próximo ao
de cujus
, porque tem problemas de locomoção.

No tocante às qualificadoras, a tese defensiva é de que a existência de discussão prévia e de
“luta corporal”
não autorizam a manutenção delas, pois o recorrente agiu
“compelido de grave emoção, diante da humilhação sofrida no dia anterior”
.

Quanto ao motivo fútil, resta perquirir se as circunstâncias fáticas delineadas pelas provas colhidas são suficientes para sua caracterização.

Na doutrina, NUCCI leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto Custódio da Silveira, que a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil, já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela’ (Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo:
costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre
.
Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata
. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista, ambos param na via pública e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver. Em suma: há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena. [...]
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, págs. 733/734 - destacado).

No caso dos autos – embora não haja testemunha presencial dos fatos ocorridos no dia anterior, quando o réu sustenta que foi
“xingado de tudo quanto é nome”
pela vítima – denota-se que
não houve qualquer reação imediata
, ainda sob o domínio da
“violenta emoção”
alegada pela defesa, mas
somente no dia seguinte
, quando o réu acordou a vítima, que dormia embriagado, sobre a mesa do bar
“ainda com o pão de queijo na boca”
[segundo a testemunha SUZIENE], e, em seguida, desferiu-lhe um soco, que derrubou PAULO no chão; ato contínuo, segurou-o pelo colarinho e passou a esfaqueá-lo até a morte.

A ausência de motivo fútil é, portanto, questão controvertida, pois embora o réu afirme que tenha sido ofendido na véspera dos fatos pelo réu, o que as testemunhas apenas
“ouviram dizer”
,
a reação dele não foi imediata
, como visto, pois abordou PAULO na manhã subsequente, já de posse da faca que utilizou, e anunciou às testemunhas que se encontravam na mesa [EDSON e SUZIENE], antes mesmo de acordá-lo, que o mataria,
“nem que fosse no tapa”
.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido. [AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. [AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018].

Idêntica conclusão se impõe em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o arcabouço probatório não autoriza o seu afastamento.

Destaco que a luta corporal sustentada pela defesa não foi confirmada pelas testemunhas oculares – EDSON e SUZIENE –, que declaram que a vítima estava dormindo sobre a mesa do bar, embriagado, quando foi acordado pelo réu, que desferiu um soco nela e, logo depois, quando PAULO estava no chão, levantou-o pela camisa e passou a golpeá-lo.

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, mantendo incólume a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020